Tribunal: STF
Processo: RE 565265
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.  Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Indicação
   do permissivo constitucional. Requisito preenchido. 4. Sindicato.
   Substituição Processual. Legitimidade. Art. 8o, III, da CF.
   Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.